Tribunal: TJDFT
Processo: 0732803-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732803-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, extratos bancários atualizados, referentes aos três últimos meses, a fim de possibilitar uma análise mais apurada do pedido de gratuidade de justiça. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora